Tribunal: TJSP
Processo: 1005142-51.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

De fato não é preciso que se imponha ao réu uma multa diária para o caso de descumprimento da ordem de providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, uma vez que isso pode ser determinado por meio da expedição de ofício, às custas do réu - Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

De fato não é preciso que se imponha ao réu uma multa diária para o caso de descumprimento da ordem de providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, uma vez que isso pode ser determinado por meio da expedição de ofício, às custas do réu - Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-51.2018.8.26.0320
Voto n.o 43.032 - morf
Registro: 2020.0000183396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005142-51.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
CELIO AUGUSTO RODRIGUES DE GODOY, é apelado/apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-51.2018.8.26.0320
Voto n.o 43.032 - morf
Apelação Cível n.o 1005142-51.2018.8.26.0320
Apelantes/Apelados:
Celio Augusto Rodrigues de Godoy; Banco
Bradesco Financiamentos S/A
Comarca:
Limeira (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Rudi Hiroshi Shinen
VOTO N.o 43.032
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
De fato não é preciso que se imponha ao réu uma multa
diária para o caso de descumprimento da ordem de
providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de
trânsito, uma vez que isso pode ser determinado por meio da
expedição de ofício, às custas do réu - Todo o transtorno
causado, além da demora na solução do problema, são, sim,
situações passíveis de indenização por dano moral, cuja
quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Recursos providos em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 205/209 julgou procedente
o pedido para condenar o réu a providenciar a transferência do veículo
para o nome do autor, no prazo de trinta dias, sob pena de fixação de
astreintes, condenando-o, ainda, ao pagamento de dois mil reais a título
de danos morais, além das verbas sucumbenciais. Apelam o autor (fls.
212/219) e o réu (fls. 222/228). Contrarrazões a fls. 234/240 e 246/250.
É o relatório.
De fato não é preciso que se imponha ao réu
uma multa diária para o caso de descumprimento da ordem de
providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, uma
vez que isso pode ser determinado por meio da expedição de ofício, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-51.2018.8.26.0320
Voto n.o 43.032 - morf
custas do réu.
Todo o transtorno causado, além da demora na
solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do
agressor e o caráter compensatório à vítima, considerando-se, ainda, a
condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob
exame.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, às
apelações para: (1) determinar que seja expedido ofício, em primeiro
grau, ao órgão de trânsito, acompanhado de cópias da r. sentença e,
também, deste acórdão, tudo às custas do réu, para que seja cumprida a
determinação de transferência do veículo do nome do réu para o nome
do autor; (2) majorar o valor indenizatório para sete mil reais, quantia
essa sujeita à incidência de correção monetária desde a data desta sessão
de julgamento, conforme à Tabela Prática desta Corte, mantida a
incidência dos juros nos termos fixados em primeiro grau.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica